Tribunal: TJES
Processo: 5001886-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001886-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUTURA SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME
RECORRIDO: PRISCILA LIMA ERVATTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001886-68.2021.8.08.0048

RECTE.:
FUTURA SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA - ME

RECDO.:
PRISCILA LIMA ERVATTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços com a empresa FUTURA SOLUÇÕES CONTÁBEIS, oportunidade em que entregou diversos documentos à requerida, necessários à prestação dos serviços. Todavia, foi surpreendida com inúmeras cobranças de cartões de crédito, financeiras, operadora de telefonia e lojas de departamento, junto às quais não havia efetuado compras ou firmado contratos. Das investigações realizadas, a estelionatária responsável pelas fraudes foi identificada como sendo esta uma ex-funcionária da empresa recorrida, que praticou as fraudes utilizando documentos da autora, os quais teve acesso enquanto trabalhava na empresa requerida;
e,
assim, diante da situação, contratou uma advogada para resolver os transtornos causados junto às empresas. Por este motivo, vem a juízo requerer reparação moral e material pelos danos suportados.

Apresentou Contrarrazões recursais em duplici
dade,
aos IDs.
2386001 e ID. 2386099
,

onde pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2393846), aduz
preliminarmente a ocorrência de c
erceamento de defesa
, em virtude da negativa de produção de
prova oral
, bem como alega a ilegitimidade ativa da autora, eis que essa não faz parte da relação contratual que originou a discussão dos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença de piso, tendo em vista a i
mpossibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais
, conforme entendimento do STJ
, bem como a
i
nocorrência de dano moral indenizável
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2385991
) dispôs que: “
Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para condenar a ré à restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atinente aos honorários advocatícios contratuais, com atualização monetária a incidir do desembolso (15/11/2020 - ID 6121792) e acréscimo de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova testemunhal.
I
sto porque, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte.

Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações. Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, com relação à alegação de ilegitimidade ativa da autora, tenho que tal preliminar também não merece prosperar, tendo em vista que a autora comprovou, nos autos que figurava como representante legal da empresa ATMO, e que seus documentos foram entregues à ora recorrente no momento da assinatura do contrato de prestação de serviços (ID. 2385902), ainda que no referido conste assinatura apenas de terceiro estranho ao feito.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à necessidade de ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pela autora em decorrência da falha na prestação dos serviços da recorrente.

De início, importa destacar que é sabido que o STJ possui entendimento firmado de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais.

Todavia, o que se extrai dos autos é que a autora, em razão da falha no dever de guarda de seus documentos por parte da empresa recorrente, sofreu prejuízos causados por uma ex-funcionária da empresa, que se apossou de cópias autenticadas dos mesmos e praticou fraudes em seu nome.

Por este motivo, a ora recorrida ajuizou 5 (cinco) ações cíveis para ser ressarcida pelos prejuízos que os atos praticados pela fraudadora lhe causaram junto às empresas VIVO, C&A, Riachuelo, Marisa e Avenida, conforme Boletim Unificado ao ID. 2385893, sendo necessária a contratação de advogados para atuar nos referidos feitos, cuja contratação custou à autora R$ 6.000,00, conforme contrato constante ao ID. 2385895.

Veja, o que pretende a autora neste caso é o ressarcimento pelos danos materiais suportados em razão de falha da recorrente, caso que evidentemente se distingue àquele cuja tese foi firmada pelo STJ.
No caso, o ressarcimento dos honorários contratuais não se referem a demandas ajuizadas contra a recorrente, mas sim contra terceiros, em razão dos atos ilícitos imputados à recorrente.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o art. 55 da Lei nº 9.099/95 veda a condenação, em sede de juizados especiais, apenas em verba honorária sucumbencial, não havendo óbice ao pedido de ressarcimento do valor despendido com a contratação de causídico, eis que o fundamento deste pedido é a indenização pelo prejuízo material experimentado,
que também não comporta redução por se tratar do valor efetivamente pago pela recorrida
.

Pelo exposto, entendo que a Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Ademais, d
a análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que
a recorrente, de posse dos documentos entregues pela recorrida no momento de celebração do contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, não tomou as medidas necessárias à guarda e proteção das cópias autenticadas, que foram utilizadas pela ex-funcionária da empresa para aplicar golpes,
que obteve acesso aos mesmos na referida condição,
vitimando a autora.

Saliento que, conforme consta no Boletim Unificado ao ID. 2385894,
“o documento apresentado pela Sra Priscila como sendo o utilizado indevidamente para a Sra Dayanne confere com a cópia digital do documento arquivado pela contabilidade”
.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
1
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.